Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716374-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES IMPETRANTE: FABRIZIO JACINTO LARA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES, preso preventivamente desde o dia 21 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Aponta como Autoridade Coatora o i. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que teria renovado a prisão automaticamente sem justa fundamentação; Em breve síntese, sustenta o impetrante a carência de fundamentação da decisão impugnada, haja vista que o paciente encontra-se preso há 180 (cento e oitenta) dias e sua prisão preventiva foi renovada automaticamente por duas vezes, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Salienta que o argumento genérico de ser sua prisão necessária para “garantia da ordem pública ou por uma suposta “presunção de periculosidade” não é idôneo, uma vez que nada há nos autos a demonstração, de forma concreta, dos requisitos legais para manutenção da segregação. Pede a concessão da ordem liminarmente para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início, é de se constar que o delito imputado ao paciente comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, além de ser ele reincidente, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal. A materialidade e indícios de autoria delitiva encontram-se suficientemente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, onde, além da apreensão de entorpecentes efetuada, os policiais narram que o paciente realizava a mercancia ilícita no estacionamento do posto Colorado. Quanto à necessidade da segregação, em que pese a irresignação do impetrante, é de se ver, ao menos neste momento preliminar, que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. Apontou-se a existência de condenação definitiva anterior, passagens pela Vara da Infância e da Juventude, além das circunstâncias de sua prisão - em que foi apreendida na sua posse quantidade significativa de Haxixe e Skunk. Tais fatos, em princípio, são reveladores da periculosidade do agente, autorizando a conclusão de que, uma vez em liberdade, poderá voltar a delinquir, ameaçando, em consequência, a ordem pública. No mais, no que se refere à suposta ausência de fundamentação da decisão impugnada, que teria renovado de forma automática a prisão do paciente, razão também não assiste ao impetrante, haja vista que a revisão da prisão foi efetuada pelo Juízo de origem de forma adequada, nos termos do art. 316, Parágrafo único, do CPP. A propósito, confira-se o seu teor (Num. 35537668): “Em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, e considerando que já se passaram 90 (noventa) dias da última revisão da prisão preventiva de GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES, passo à verificação da necessidade ou não da manutenção da referida medida cautelar. Em audiência de custódia realizada no dia 21/10/2021 (ID 106550391), foi decretada a prisão preventiva do acusado. Em revisão nonagesimal, realizada no dia 20 de janeiro de 2022, a custódia cautelar foi examinada e mantida (ID 113178474) Irresignado, o acusado requereu a revogação da prisão provisória, o que foi negado pelo presente juízo (ID 115058907). Constou da decisão que: Inicialmente, cumpre salientar que a extensão da determinação judicial de ID 114532501 ao acusado, com base no princípio da isonomia, reclama uma similitude fático-jurídica com o corréu (Acórdão 1358011, 07210910720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), beneficiário da decisão, o que não ocorre no caso concreto. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DO DIREITO DE LIBERDADE CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DEJUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) . 2. Não se verifica, in casu, hipótese de aplicação de extensão de benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal ? CPP, por ausência de similitude fática, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. Paciente que responde a outros processos criminais, razão pela qual restam incólumes os motivos que originaram o decreto da custódia cautelar. 3. O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se ainda em conta, as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional. 4. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 590.992/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Analisado os autos, verifica-se que o réu é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (ID 106384914, p.1-2). Ademais, possui anotações na Justiça da Infância e Juventude pelos crimes de ameaça e lesão corporal (ID 106384914, p. 3). Tal quadro revela certa periculosidade social, o que somada às circunstâncias do caso concreto, como a quantidade de drogas apreendidas (194,29 gramas de haxixe e 1,59 gramas de skunk) e os indícios de habitualidade delitiva, decorrentes de denúncias anônimas e do monitoramento policial, reclama a adoção de medidas cautelares mais gravosas, a fim de efetivar a tutela da ordem pública (Acórdão 1151572, 07007312220198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Presentes o fumus comissi delict, conforme o laudo químico preliminar (ID 106367550), o auto de apresentação e apreensão (ID 106367548), o boletim de ocorrência (ID 106367566) e os depoimentos colhidos no APF (ID 106365889), e o periculum in libertatis, demonstrado acima, faz-se imperiosa a segregação cautelar do acusado. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES. Intimem-se. É o relatório. Decido. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 757/2021 – 35a DP, como a OP n. 3.202/2021 (ID 106367566), o Laudo de Exame Químico Preliminar (ID 106367550) e os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID 106365889), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do histórico criminoso do réu, que é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (ID 106384914, p.1-2) e possui anotações na Justiça da Infância e Juventude pelos crimes de ameaça e lesão corporal (ID 106384914, p. 3). Ademais, tal pressuposto decorre da significativa quantidade de drogas apreendidas (194,29 gramas de haxixe e 1,59 gramas de skunk), cumulada aos indícios de habitualidade delitiva, identificados a partir de denúncias anônimas e do monitoramento policial. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. A marcha processual segue o fluxo condizente com as peculiaridades do caso, que envolve uma pluralidade de réus. Assim, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES.” Assim, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. procuradoria criminal, a fim de, em cognição exauriente, analisar a fundo as circunstâncias do caso concreto INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator